Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. INCOMPETENCIA ABSOLUTA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTOS. REGISTRO NA AVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 106/STJ. PERIGO NA DEMORA.
1. O STJ (Tema 106) definiu a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
2. O STJ, no julgamento do RESp 1.657.156/RJ (Tema 106), não estabeleceu a perspectiva de cura como uma condição para o fornecimento de medicamento, nem poderia fazê-lo, sob pena de violar o direito ao tratamento digno (art. 1o, III, CF).
3. Não se olvida que há entendimento contrário do próprio Supremo Tribunal Federal nas Reclamações n. 49.890 e 50.414, porém, ainda que sobrevenha a inclusão da União no polo passivo, a tutela de urgência deve ser apreciada antes de eventual envio dos autos à Justiça Federal, por força do princípio geral de cautela.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno.